Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021206-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO MARQUES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 054.612.771-10 (RECORRIDO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021206-32.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Rodrigo Marques Ribeiro De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA NÃO DEMONSTRADO. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS. REVISÃO AFASTADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se os consumos reclamados pelo consumidor foram emitidos conforme leitura no medidor, bem como não consta evidência de irregularidade no padrão instalado pela reclamada, fatos estes, que não configuram falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, para: a) CONFIRMAR a tutela deferida no evento 64543593; b) INDEFERIR o pedido de revisão de faturas; c) CONDENAR, a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; e, d) julgar PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento da fatura no valor de R$ 2.301,38 (dois mil e trezentos e um reais e trinta e oito centavos), objeto da lide, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A parte autora alegou que teve o serviço de energia suspenso em sua unidade consumidora em razão de inadimplemento de faturas com valores exorbitantes, afirma que as faturas dos meses de dezembro de 2019 a agosto de 2021, não corresponde com a sua realidade, visto que não consumiu e não utilizou da prestação de serviços com o consumo elevado. Ao final, requereu a revisão das referidas faturas, a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada comprova que no dia 26/07/2019, foi constatada irregularidade no medidor da UC
94980 - 0, e que a inspeção foi acompanhada pelo autor que, inclusive, assinou o TOI.

Verifico que após a constatação da irregularidade, e regularização do medidor, o consumo do Reclamante teve aumento, porém, não é possível utilizar o período anterior a regularização para apurar a média de consumo.

Ademais, conforme se verifica no extrato abaixo, o consumo se manteve esteve estável após a regularização, o que afasta a alegação de que a cobrança está acima da média.

Desta forma, a meu ver,

não restou demonstrada qualquer irregularidade nas leituras realizadas pela empresa reclamada, sendo legítimas as cobranças nos valores imputados.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022